Tribunal: TJES
Processo: 5000478-09.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000478-09.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIA AZEVEDO DE SOUZA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5000478-09.2022.8.08.9101

EMBARGANTE:
MARCIA AZEVEDO DE SOUZA

EMBARGADO
S
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO QUE NEGOU ACOLHIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id. 4140753)
opostos pel
o
embargante em face de
decisão monocromática
que
não acolheu objeto do recurso do agravo de instrumento interposto, qual seja, o
deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar que o embargado DETRAN/ES suspenda o Processo de Suspensão 2021-G9SWR.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos (sem Id.).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
, vez que
a decisão
embargad
a
teria sido
omissa
em fundamentação acerca
da necessidade de notificação do infrator
.

A prióri
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação da embargante,
insta consignar que a decisão objurgada se encontra
eivado de vícios e devidamente fundamentada
, o que se nota é o mero inconformismo
da parte, de modo que

a
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

P
ara pertinência, transcrevo partes da decisão que explicitam a devida análise e julgamento do alegado pela embargante:

Inicialmente, importante consignar que ao elaborar a Súmula 312, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a imposição de penalidade em procedimento administrativo de apuração de infração de trânsito, o condutor/infrator deve ser notificado da infração imputada, para que possa se defender ou indicar o real condutor, diligência que compete ao órgão autuador, mas também deve ocorrer a notificação para conhecimento da imposição de penalidade, diligência a ser cumprida pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade.

Conforme se extrai dos autos de origem, transcrevo a trecho da decisão exarada:

“Foi encaminhada, em 13/10/2017, para o endereço cadastrado pela autora junto ao Detran/ES a notificação de autuação da infração RV00751474 (14545666). A referida notificação foi devolvida pelo motivo
Não existe o nº”
, inexistindo nos autos comprovação de que o documento teria sido enviado para endereço não cadastrado pela autora.”

Assim, não há que se falar na aplicação da súmula 312 do STJ, uma vez que o endereço para o qual fora enviada a notificação estava cadastrado no sistema do DETRAN pela própria agravante.

Corroborando com o presente caso, temos as jurisprudências:

RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. REGULARIDADE DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA.
MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR EDITAL
. SENTENÇA REFORMADA. Incumbe ao proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito, considerando-se válidas as notificações realizadas por edital caso a tentativa de intimação pessoal retornar inexitosa pela falta de atualização do endereço junto ao DETRAN. Caso concreto em que o autor, embora sustente que residia, à época das notificações, no endereço cadastrado perante o órgão de trânsito, não acostou nenhum comprovante de residência a fim de corroborar a sua alegação. Aliado a isso, o endereço que consta registrado no DETRAN diverge daquele indicado na inicial, do que se infere que o demandante efetivamente mudou-se, fixando nova residência, sem, no entanto, atualizar o endereço perante o órgão de trânsito. Assim, tendo as notificações sido enviadas ao endereço que estava registrado, à época, no órgão de trânsito, e tendo as correspondências retornado com a informação de que o destinatário \MUDOU-SE\, agiu de forma adequada a Administração em notificá-lo por edital, respaldada no art. 12 da Resolução nº 404/12 do CONTRAN, que prevê a possibilidade da notificação editalícia do infrator na hipótese de restarem esgotadas as alternativas para notificá-lo pessoalmente ou de forma postal.
Prova documental apta a demonstrar que o procedimento adotado pela autoridade de trânsito não violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual descabe falar em nulidade dos autos de Infração enumerados na exordia
l
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005921622 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 28/09/2016, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 13/10/2016)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O DETRAN, PARA REABRIR PRAZO PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUANDO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO –
ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO FOI NOTIFICADO DESSAS INFRAÇÕES
– PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
– RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR –
PROVA PELO DETRAN DO ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES AO ENDEREÇO CADASTRADO PELO RECORRENTE

–
MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO DETRAN
– NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS E EFICAZES – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO RECORRIDO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10028662220178260372 SP 1002866-22.2017.8.26.0372, Relator: Mauro Antonini, Data de Julgamento: 25/07/2018, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/08/2018)

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume
a decisão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)